Tribunal: TJES
Processo: 5008516-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. USO INDEVIDO EM NOME EMPRESARIAL E DOMÍNIO DE INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar aos agravantes a abstenção de uso da marca “Porto Seguro”, ou similar, em nome empresarial, mídias sociais e domínios eletrônicos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a utilização da expressão “Porto Seguro Baterias 24h” em nome empresarial e meios digitais configura imitação da marca de alto renome “PORTO SEGURO”, de titularidade da agravada, gerando confusão no público consumidor e caracterizando concorrência parasitária, a justificar a manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A propriedade da marca se adquire pelo registro, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/96, como forma de proteger o investimento do titular e o consumidor.

4)
A legislação veda o registro e o uso de marca que constitua “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada”, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida, nos termos do inciso XIX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial.

5)
A expressão “Porto Seguro Baterias 24h” configura imitação parcial da marca de alto renome “PORTO SEGURO”, pois o acréscimo de termos descritivos não descaracteriza o núcleo identificador e reforça a associação indevida com os serviços da agravada.

6)
A utilização pelos agravantes das mesmas cores e fontes tipográficas da agravada potencializa o risco de confusão para o consumidor e o dano à imagem da titular da marca.

7)
Existe afinidade mercadológica entre as atividades, pois a agravada, no ramo de seguros, oferece assistência 24 horas que inclui serviços de bateria automotiva, tornando altamente provável a confusão com a atividade dos agravantes, que atuam no segmento de "baterias 24h".

8)
A conduta dos agravantes configura concorrência parasitária, prática que viola os deveres de lealdade e boa-fé nas relações empresariais.

9)
A concessão de medida liminar, ainda que satisfativa, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A proteção à marca registrada, garantida pelo art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, assegura ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

2. A utilização de expressão que imita parcialmente marca de alto renome, mesmo com acréscimos descritivos, é vedada quando capaz de gerar confusão ou associação indevida no consumidor, nos termos do inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96.

3. A afinidade mercadológica, para fins de proteção marcária, é aferida pela percepção do consumidor médio e pela sobreposição, ainda que parcial, dos serviços ofertados, o que potencializa a probabilidade de confusão.

4. A utilização do prestígio de marca alheia de renome para promover atividade empresarial, configurando concorrência parasitária, viola os deveres de lealdade e boa-fé e justifica a concessão de tutela de urgência para coibir a prática.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, XIX, e 129.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.670.267/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008516-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO VALLADARES MOURA e outros

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. USO INDEVIDO EM NOME EMPRESARIAL E DOMÍNIO DE INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar aos agravantes a abstenção de uso da marca “Porto Seguro”, ou similar, em nome empresarial, mídias sociais e domínios eletrônicos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a utilização da expressão “Porto Seguro Baterias 24h” em nome empresarial e meios digitais configura imitação da marca de alto renome “PORTO SEGURO”, de titularidade da agravada, gerando confusão no público consumidor e caracterizando concorrência parasitária, a justificar a manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A propriedade da marca se adquire pelo registro, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/96, como forma de proteger o investimento do titular e o consumidor.

4)
A legislação veda o registro e o uso de marca que constitua “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada”, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida, nos termos do inc. XIX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial.

5)
A expressão “Porto Seguro Baterias 24h” configura imitação parcial da marca de alto renome “PORTO SEGURO”, pois o acréscimo de termos descritivos não descaracteriza o núcleo identificador e reforça a associação indevida com os serviços da agravada.

6)
A utilização pelos agravantes das mesmas cores e fontes tipográficas da agravada potencializa o risco de confusão para o consumidor e o dano à imagem da titular da marca.

7)
Existe afinidade mercadológica entre as atividades, pois a agravada, no ramo de seguros, oferece assistência 24 horas que inclui serviços de bateria automotiva, tornando altamente provável a confusão com a atividade dos agravantes, que atuam no segmento de "baterias 24h".

8)
A conduta dos agravantes configura concorrência parasitária, prática que viola os deveres de lealdade e boa-fé nas relações empresariais.

9)
A concessão de medida liminar, ainda que satisfativa, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A proteção à marca registrada, garantida pelo art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, assegura ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

2. A utilização de expressão que imita parcialmente marca de alto renome, mesmo com acréscimos descritivos, é vedada quando capaz de gerar confusão ou associação indevida no consumidor, nos termos do inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96.

3. A afinidade mercadológica, para fins de proteção marcária, é aferida pela percepção do consumidor médio e pela sobreposição, ainda que parcial, dos serviços ofertados, o que potencializa a probabilidade de confusão.

4. A utilização do prestígio de marca alheia de renome para promover atividade empresarial, configurando concorrência parasitária, viola os deveres de lealdade e boa-fé e justifica a concessão de tutela de urgência para coibir a prática.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, XIX, e 129.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.670.267/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende dos autos,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, empresa de renome consolidado no mercado nacional, ajuizou a demanda originária ao tomar conhecimento da utilização indevida de nome e marca na composição do nome de domínio e em perfil de rede social pelos agravantes, que atuavam sob a designação "PORTO SEGURO BATERIAS 24 HORAS".

Para o deslinde da controvérsia, impende assentar que o sistema jurídico pátrio confere à marca registrada a natureza de direito de propriedade industrial, assegurando ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Tal proteção constitui pilar fundamental da livre concorrência, pois visa a resguardar o investimento do empresário na construção da reputação e, ao mesmo tempo, proteger o público consumidor de eventuais erros, dúvidas ou confusões quanto à origem dos produtos e serviços ofertados.

A esse respeito, sublinhe-se que a tutela legal se estende para coibir não apenas a reprodução idêntica, mas também, conforme expressamente previsto no inciso XIX do art. 124 da LPI, a imitação de marca registrada, de modo que o uso de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada" é vedado quando suscetível de causar confusão ou associação com a marca original.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX -
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Do ponto de vista lógico-jurídico, a conduta dos agravantes amolda-se com precisão a essa hipótese normativa, porquanto a expressão "Porto Seguro Baterias 24h" representa manifesta imitação parcial da marca de alto renome "PORTO SEGURO", agregando-lhe apenas termos descritivos que não lhe retiram a essência identificadora e, ao contrário, reforçam a associação indevida.

Ademais, a análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, revela elementos probatórios robustos que sustentam a decisão primeva.

O juízo
a quo
destacou, com acerto, os agravantes utilizavam as mesmas cores e fontes tipográficas do grupo autor, o que potencializa sobremaneira o risco de dano à imagem da Agravada e, de forma mais contundente, aos consumidores.

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a análise da afinidade mercadológica deve considerar a realidade prática do mercado e a percepção do consumidor médio.

É fato notório que a agravada, na qualidade de seguradora, oferece entre os serviços o de
assistência 24 horas
a veículos, que
abrange, entre outros, o socorro em vias públicas e o fornecimento de carga ou troca de bateria
.

A atuação dos recorrentes no segmento de "baterias 24h" se insere, pois, em um nicho de mercado diretamente correlato ao da agravada, gerando uma sobreposição de atividades que torna a confusão não apenas possível, mas altamente provável.

A conduta dos Agravantes, ao se valerem do prestígio e da confiança consolidados pela marca "PORTO SEGURO", configura evidente parasitismo concorrencial, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico por violar os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear as relações empresariais.

Vencido esse ponto, e no que tange aos requisitos da tutela de urgência, a decisão agravada não merece reparo.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, os agravantes não lograram demonstrar a existência de urgência ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que milite em seu favor, requisito indispensável para a reforma da decisão interlocutória.

De todo modo, a jurisprudência do STJ orienta que a concessão de liminar satisfativa não acarreta em perda de objeto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade
. Precedentes. [...] 4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial de 04/11/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões